Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-68.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000749-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 962.988.392-91 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANDRADE NEVES - CPF: 014.230.281-39 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
–
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres – DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000749-68.2020.8.11.0055

APELANTES:

SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ANA LÍDIA DE SOUZA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
e
ANA LÍDIA DE SOUZA
contra r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Irresignada, a
autora-apelante
argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada, uma vez que trata-se de verba alimentar e de remuneração, bem como a majoração dos honorários recursais.

Por sua vez, a
seguradora-recorrente
alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, não é aplicável a súmula 257 do STJ; razão pela qual não há falar em cobertura ao pagamento de indenização securitária pretendida.

Em contrarrazões ofertadas no Id 102966895, fls. 178 a 182, a apelada (seguradora), pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ilegitimidade recursal, bem como a ausência de recolhimento do preparo, já que o recurso discute interesses do advogado, de modo que não pode ser confundido com a parte. No mérito, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Já a apelada (autora) pugna pela majoração dos honorários advocatícios no percentual de 20% sob o valor da causa, em face do recurso manejado (Id 102966895, fls. 183 a 189).

Preparo recolhido pela seguradora.

Por fim,
determino
que se proceda a retificação da autuação, para fazer constar o nome da parte requerida Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A, também como apelante, bem como
retificar nome da autora-apelante Edna da Silva Cordeiro para

Ana Lídia de Souza.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada pela seguradora em sede de contrarrazões, tenho que razões de direito não lhe socorre, haja vista que a parte autora está dispensada do recolhimento do preparo recursal, uma vez que concedido os benefícios da justiça gratuita nos autos da ação principal (Id 94318533), por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todas as instâncias e atos do processo (Id 94767463).

Além disso, o presente recurso, apesar de limitar-se em enfrentar o capítulo da verba honorária, não foi interposto pelo causídico que patrocina a causa em proveito próprio, circunstância essa que ensejaria a necessidade do recolhimento do preparo recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
ANA LÍDIA DE SOUZA
ajuizou

a

presente

ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ambas as partes aviaram recurso, sendo que a seguradora pugna pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, ao passo que a autora requer
a majoração dos
honorários advocatícios, pois foram fixados

em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação e não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada, pois trata-se de verba alimentar e de remuneração, bem como a majoração dos honorários recursais.

Pois bem. Em que pese a insurgência da seguradora, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula nº. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Desse modo, muito embora o autor (proprietário do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1010288-54.2018.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos demonstram que a demandante sofreu o acidente descrito no BO n. 2019.209604 e no registro de atendimento unidade de suporte avançado SAMU
,
bem como formulário de solicitação de consulta especializada em cirurgia, atestado de tratamento fisioterapêutico pós fratura de úmero direito, que evidencia o evento danoso ocasionado no mesmo, o que também é reforçado por meio do Laudo Pericial consoante Id. 102966895, fls. 137 a 142, que atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

No que diz respeito à majoração da verba sucumbencial, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese em mesa, como o valor total da condenação na espécie é de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), é evidente que a fixação em 10% sobre o valor da condenação (R$84,27), ou até mesmo 20% (R$168,75), está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.000,00 (mil reais)
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o parâmetro adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.

2. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3. Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.

4. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

5. Dessa forma, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra suficiente aos fins desejados.
”
(N.U 1001449-31.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 15/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ANA LÍDIA DE SOUZA
, tão somente para majorar os honorários para R$1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021